Tribunal: TJDFT
Processo: 0721372-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. INÉRCIA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA QUE RESULTA NO INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com efeito, os documentos exigidos pelo Juízo a quo revelam-se essenciais para a apreciação dos pedidos formulados pelo requerente, que deveria se incumbir do cumprimento da determinação dentro do prazo estipulado pelo Juízo de origem.
2. No caso, verifica-se que não houve rigor excessivo do Magistrado sentenciante, na medida em que concedeu dilação de prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da determinação, por duas vezes. Além disso, ultrapassado o prazo pela segunda vez, o autor quedou-se inerte, o que evidencia o acerto da sentença em indeferir a petição inicial, ante ao descumprimento de determinação do Juízo de primeiro grau.
3. O autor, em nenhum momento, justificou de forma adequada a inércia em cumprir a emenda à inicial, nos termos da decisão proferida pelo Juízo a quo. Ainda, ressalte-se que a possível inversão do ônus da prova não elide a necessidade de o apelante demonstrar minimamente as suas alegações de fato.
4. Diferente do afirmado pelo apelante, o Juízo sentenciante não criou novo requisito de procedibilidade consistente no requerimento administrativo à instituição financeira ré, mas sim, determinou a emenda à inicial com documentos imprescindíveis à demanda e que poderiam ser obtidos pela parte autora.
5. Recurso conhecido e desprovido.